Tribunal: TJPA
Processo: 0002264-46.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002264-46.2019.8.14.0070

APELANTE: EDSON DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2°, INCISO II, DO CP, C/C ART. 244-B DO ECA – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – 01) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSBILIDADE.
O crime previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é crime de natureza formal, não necessitando de prova efetiva corrupção do menor para que se configure. Inteligência da Súmula n° 500, do C. STJ. Precedente colacionado;
02) EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES
– INVIABILIDADE.
Incabível a exclusão da majorante, prevista no inciso II, do §2°, do art. 157, do CP, pois comprovado pelos depoimentos prestados nos autos, que a empreitada criminosa foi realizada, com a participação de outros dois elementos, sendo indiferente se eram ou não menores de idade, configurando, de fato, o concurso de agentes.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES
– DESCABIMENTO.
O conjunto probatório carreado aos autos, demonstra cabalmente a autoria do crime narrado, consubstanciado no depoimento da vítimas e das testemunhas de acusação,
que o apelante em conluio com outros dois acusados, menores de idade, subtraíram o celular da vítima;
03) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE
– PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
Após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, verifica-se que há a necessidade de correção dos vetores judiciais no que diz respeito a pena-base fixada para o crime de roubo. Feitas as considerações, afasto as análises negativas das circunstâncias judiciais e fixo a reprimenda-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, mantida a decisão do juízo que reconheceu a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, sendo efetivada a devida compensação, razão pela qual, mantém-se a pena nesta fase intermediária. Na terceira fase da dosimetria, mantida a causa de aumento de pena fixada pelo juízo
a quo
, no que tange a regra disposta no art. 70, do CP, no patamar de 1/6, restando o apelante condenado à pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa
, bem como, a majorante do concurso de agentes, elevando-se a reprimenda no
quantum
de 1/3,
tornando-a definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e vinte dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, em razão da reincidência e mais ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
;
04) PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDSON DA SILVA LIMA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Narra à denúncia que na noite do dia 16/03/2019, o denunciado Edson da Silva Lima, em comunhão de ações e desígnios com os adolescentes infratores D. da P.D, nascido em 07/12/2003, e, J. da P.C, nascido em 25/03/2003, trafegavam em uma motocicleta pela praça da bandeira a procura de uma vítima, quando se depararam com Sintia Figuero Barbosa, usando seu aparelho celular e, nesse momento, decidiram roubar a vítima, tendo os adolescentes infratores- estacionado o veículo as proximidades, enquanto o denunciado se dirigiu até a ofendida.

Infere-se dos autos, que o denunciado exigiu a entrega do aparelho celular, quando então a vítima resistiu, tendo o acusado puxado o aparelho de sua mão e corrido em direção ao local em que os adolescentes se encontravam. Na ocasião, uma guarnição da polícia militar que passava pelo local abordou os acusados, efetuando a prisão em flagrante do denunciado e a apreensão dos menores infratores.

De acordo com o Ministério Público, a
res furtiva
foi apreendida em poder do denunciado, tendo este e os menores infratores confessado a autoria do crime.

Por tais fatos, Edson da Silva Lima foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2°, inciso II, do CP c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 69, do Código Penal.

Transcorrida a instrução, o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, julgou procedente à denúncia e condenou Edson da Silva Lima à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelos crimes de roubo praticado em concurso de agentes e corrupção de menores, reprimenda esta, nos exatos termos dispostos na sentença condenatória, a ser cumprida em regime semiaberto, e mais ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Inconformado, apresentou ao juízo
ad quem
o presente recurso,

postulando inicialmente por sua absolvição diante da ausência de provas do crime de corrupção de menores.

Pugna pela exclusão da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo ou que seja desclassificada a conduta para o crime de roubo simples.

Requer a defesa, a redução das penas-base impostas ao apelante, em razão da prática dos crimes de roubo e corrupção de menores, por ausência de fundamentos idôneos e legais.

Por fim, pleiteia pelo prequestionamento de toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recursos à instância superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão
, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

01. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Postula o apelante, por sua absolvição por ausência de provas pelo crime de corrupção de menores.

Entretanto, entendo que tal argumento não dever ser acolhido, pois não há
qualquer base legal para que esta tese possa prosperar, tendo em vista que, inicialmente, a participação dos menores
D. da P.D e J. da P.C,
durante a ação delitiva ocorrida em 16/03/2019, é incontroversa, pois ambos eram menores de idade, nascidos, respectivamente, em 07/12/2003 e 25/03/2003, conforme disposto na exordial acusatória e devidamente ratificado pela magistrada sentenciante no decorrer da sentença condenatória.

Ademais, a constatação do crime de corrupção de menores, por ser crime de natureza formal, não necessita da prova efetiva corrupção do menor para que o crime se configure, sendo essa matéria já pacificada pelo STJ, que inclusive a sumulou no enunciado nº 500, com a seguinte redação: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias refutaram a consunção entre os crimes de roubo e de porte ilegal de arma com base na justificada autonomia entre eles. Desconstituir a conclusão do Tribunal a quo para aplicar o referido princípio implica adentrar o exame detalhado do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ
.

2. A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023.).

0
2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES.

No que se refere a pretensão em se ver excluída a causa de aumento de pena pelo concurso de agentes
, também aqui entendo incabível a tese ventilada, pois comprovado de fato, pelos depoimentos prestados nos autos, que a empreitada criminosa foi realizada, queira ou não queira, com a participação de outros dois elementos, sendo indiferente se essa pessoa era ou não menor de idade, configurando, de fato, o concurso de agentes.

Igualmente, se mostra inviável a desclassificação para o crime de roubo simples, previsto no
caput
do art. 157, do CP. De acordo com as provas orais carreadas aos autos, fica claro que o apelante em conluio com outros dois acusados, menores de idade, subtraíram o celular da vítima Sintia Figueira Barbosa, que, em juízo, descreveu como ocorreram os fatos tidos criminosos,
verbis: “Que estava sentada na praça da bandeira, juntamente com a cunhada de sua irmã; Que estava de frente para a praça e nem estava mexendo em seu celular; Que o menino para na sua frente e disse: “passa o celular”, e novamente disse “passa o celular”; Que a depoente ainda tentou segurar o aparelho, mas não conseguiu; Que apenas um elemento a abordou, sendo que havia outros dois esperando o primeiro elemento; Que acha que o acusado estava armado; Que acredita que era um revólver; Que os outros dois elementos estavam esperando o acusado em uma moto; Que o acusado pegou seu celular e saiu correndo; Que a depoente encontrou uma viatura, que, logo em seguida conseguiu abordar os acusados; Que a depoente conseguiu identificar o acusado que lhe abordou; Que o acusado estava apenas com óculos no rosto; Que não teve problema de reconhecer o acusado; Que conseguiu recuperar seu celular; AS PERGUNTAS DA DEFESA RESPONDEU: “Que o acusado lhe abordou pela frente; Que o acusado parou na frente da depoente disse, “passa o celular”; Que outros dois elementos estavam esperando o acusado; Que os dois elementos e o acusado não conseguiram fugir, pois a polícia os prendeu;
(ID 7424602).

Neste sentido, também é o depoimento em juízo de Lucilene Pereira da Costa, que acompanhava a vítima no dia do crime, tendo a testemunha afirmado,
verbis: “Que estavam em frente ao Restaurante Sal e Mel; Que naquele momento, chegaram dois adolescentes e o acusado; Que Sintia estava mexendo no celular, quando a depoente disse: “Sintia, guarda esse celular, pois vamos ser assaltadas”; Que logo após passou uma viatura; Que a viatura prendeu o maior de idade próximo ao Beiradão; Que levaram da vítima o celular; Que a vítima recuperou o celular; Que a polícia conseguiu pegar o acusado; Que a depoente reconheceu os três acusados na delegacia”.

Corroborando os depoimentos da vítima e de sua acompanhante, o adolescente J. da P.C declarou, em resumo,
verbis:
"Que estava acompanhando o acusado EDSON no dia em que este praticou o crime; Que o acusado pediu uma carona; Que em determinado momento o acusado disse pediu para este lhe esperar; Que estava acompanhando de mais um menor de idade; (...); Que a polícia chegou; Que Douglas empreendeu fuga; Que o celular estava com Edson; (...); Que estava Douglas, o depoente e Edson na motocicleta; Que estava dirigindo a motocicleta; Que deu "fuga" para o acusado
;

Por fim, o policial militar Eduardo do Socorro Ribeiro Gomes, que efetuou a prisão dos acusados, declarou,
verbis: “
Que estava em ronda pela praça da bandeira; Que se depararam com 03(três) elementos em uma motocicleta; Que frearam bruscamente em cima da viatura; Que então decidiram realizar a abordagem; Que o maior conseguiu correr; Que outra viatura conseguiu captura-lo; Que após as vítimas chegaram correndo apavoradas informando que haviam sido roubadas; Que reconheceram o acusado como autor do crime”.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório acostado aos autos, fica inviável o acolhimento dos pleitos apresentados pelo apelante.

03. REDUÇÃO DA PENAS-BASE APLICADAS AO CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

Requer a defensoria pública, a redução das penas-base impostas ao recorrente, em razão da prática dos crimes de roubo e corrupção de menores, diante da ausência no
decisum
condenatório de fundamentos idôneos e legais.

No caso em comento, examinando a r. sentença condenatória, observa-se que o juízo
a quo
após julgar totalmente procedente a denúncia formulada pelo
parquet
e condenar o apelante pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, respectivamente, estabeleceu pena definitiva apenas para o crime previsto no art. 157, §2°, inciso II, do CP, fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, deixando, entretanto, de aplicar a pena em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, delito este, aliás, que resta plenamente comprovado nos autos processuais, considerando que é
crime de natureza formal, não necessitando, portanto, de prova efetiva da corrupção do menor para que o delito se configure.

Com efeito, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, razão pela qual, é vedado ao juízo
ad quem
o agravamento da situação do apelante, passo a examinar apenas a pena-base imposta, como bem requerido pela defesa, quanto ao crime de roubo.

Quanto à pena-base aplicada, verifica-se que o Juízo sentenciante impôs ao apelante a reprimenda em
06 (seis) anos de reclusão
, fundamentando sua decisão da seguinte forma:

“O réu apresenta
culpabilidade
comum ao tipo penal, apresenta
antecedentes criminais
,

entretanto,

deixo de valorar para não incorrer em
bis in idem
; a
personalidade
não foi aferida nos autos; os
motivos
,
vontade livre
e
consciente
de
obter indevida vantagem econômica
em detrimento de outrem, são
desfavoráveis
; as
circunstâncias
são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima
; as
consequências
não são graves em virtude de que a vítima recuperou a
res
e ainda não vislumbro qualquer
contribuição
dos ofendidos para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são
desfavoráveis
, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, estes fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente”.

Do exame da dosimetria, entendo que a motivação apresentada pelo juízo sentenciante ao valorar negativamente os referidos vetores, isto é, motivos e circunstâncias do crime, não se mostram suficientes para o fixação da pena nos moldes em que foi estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988.

No que tange aos “motivos do crime”, verifica-se que foram valorados erroneamente, visto que são inerentes ao tipo penal. Igualmente, a justificativa apresentada pelo juízo para negativar as “circunstâncias do crime”, se apresentam equivocadas, pois de acordo com os elementos extraídos dos autos, o acusado parou frente a vítima, exigiu que ela entregasse o seu celular, tendo, logo em seguida, tomado de sua mão, saindo em desabalada carreira para empreender fuga com seus comparsas, menores de idade, que o esperavam para fugir em uma motocicleta.

Feitas tais considerações, na primeira fase da dosimetria, afasto a análise negativa das circunstâncias judiciais e fixo a reprimenda-base em seu patamar mínimo de
04 (quatro) anos
de reclusão e mais
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a decisão da magistrada
a quo
, que reconheceu em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da reincidência, compensando-as, pelo que deve ser mantida a pena nesta fase intermediária em
04 (quatro) anos
de reclusão e mais
10 (dez) dias-multa
.

Igualmente, mantenho a decisão da sentenciante, na terceira fase da dosimetria, que reconheceu a causa de aumento de pena prevista no art. 70, do CP, exasperando a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto), restando o apelante condenado à pena de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa
.

Da mesma forma, deve ser mantida, como bem fez a magistrada, a majorante do concurso de agentes, disposta no §2°, inciso II, do art. 157, pelo que se exaspera a pena imposta na razão de 1/3 (um terço), ficando o apelante definitivamente condenado à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e vinte dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, em razão da reincidência criminosa e mais ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e dou-lhe
PARCIAL
provimento, para fixar a pena do apelante
EDSON DA SILVA LIMA
, pelo crime de roubo majorado

em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e mais o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 29/08/2023